Tribunal: TJPA
Processo: 0819929-64.2024.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0819929-64.2024.8.14.0006

EMBARGANTE: FABIO CONCEICAO VIANA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR FORA DO PRAZO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a pena-base acima do mínimo legal, sob o fundamento de maus antecedentes, com base em condenação anterior transitada em julgado em 30/05/2016. Sustenta a parte embargante suposta omissão no julgado quanto à aplicação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, além de possível afronta ao Tema 150 do STF, requerendo a correção do julgado ou o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese defensiva de que a valoração negativa dos antecedentes criminais seria indevida, por se basear em condenação anterior atingida pelo prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal, em suposta afronta ao Tema 150 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente a questão da valoração negativa dos antecedentes, afirmando a validade da consideração da condenação anterior, ainda que fora do prazo para reincidência, para fins de maus antecedentes.

A decisão embargada fundamenta-se na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, segundo a qual o decurso do prazo do art. 64, I, do Código Penal impede o reconhecimento da reincidência, mas não obsta a utilização da condenação anterior para negativar os antecedentes.

O próprio Tema 150 do STF, invocado pela Defesa, é citado no acórdão como fundamento para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

A alegação de omissão revela, na verdade, inconformismo com o mérito da decisão, o que não se presta à via dos embargos de declaração.

A decisão embargada enfrenta suficientemente as teses jurídicas suscitadas, inclusive quanto ao prequestionamento, não havendo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A condenação anterior, embora não configure reincidência por força do art. 64, I, do Código Penal, pode ser utilizada para negativar os antecedentes criminais.

O Tema 150 do STF não impede a valoração negativa de antecedentes com base em condenação antiga, desde que devidamente fundamentada.

A inexistência de omissão no acórdão impede a oposição de embargos declaratórios com intuito de rediscutir o mérito da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 64, I, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 150 – "É constitucional a utilização de condenações penais pretéritas, ainda que não possam mais ser consideradas para efeito de reincidência, para fins de valoração negativa dos antecedentes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, fundamentado no art. 619 do Código de Processo Penal, opostos por Fábio Conceição Viana, contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal (ID 28976162) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal anteriormente interposta pela defesa.

O acórdão embargado manteve a condenação imposta pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que fixou ao réu a pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, decorrente do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estipuladas em favor de sua ex-companheira.

Em sua petição de Embargos de Declaração (ID 29273887), o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, notadamente quanto à análise da tese de violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, reiterando que o aumento da pena-base teria se baseado em critério inadequado, desproporcional e contrário à orientação jurisprudencial aplicável, pleiteando, ainda, o efeito modificativo ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento dos embargos, afirmando inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado e destacando que a dosimetria foi devidamente fundamentada conforme o Tema 150 do STF.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

A Defesa sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de analisar suposta violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, afirmando que a pena-base teria sido majorada de maneira desproporcional, sobretudo porque a condenação anterior utilizada para negativar os antecedentes seria antiga, contrariando, segundo alega, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150, razão pela qual requer a correção do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Todavia, razão não assiste à Defesa.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a questão relativa à possibilidade de valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais. Consta do julgado que a condenação anterior transitada em julgado em 30/05/2016, embora não configurasse reincidência — diante do decurso do prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal — autorizava, sim, a negativação dos antecedentes, em conformidade com o entendimento consolidado pelos tribunais superiores de que o transcurso do lapso quinquenal afasta apenas a reincidência, não impedindo a utilização do registro anterior para fins de maus antecedentes.

Tal orientação, inclusive, encontra-se reafirmada pelo Tema 150 do STF, expressamente mencionado no acórdão embargado como fundamento para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, não há qualquer omissão: o Colegiado enfrentou de forma direta e fundamentada a tese defensiva, afirmando a validade da negativação dos antecedentes e a regularidade da dosimetria.

A insistência da Defesa, na verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da dosimetria e o próprio quantum de aumento aplicado na pena-base — aumento este que, de 4 para 5 meses de detenção, foi reputado proporcional pelo Ministério Público e mantido pelo acórdão embargado.

Todavia, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo via processual inadequada para o reexame da valoração judicial das circunstâncias do art. 59 do CP, salvo quando presente vício de fundamentação, o que não se verifica.

Por fim, o acórdão embargado, ao enfrentar expressamente a tese jurídica referente à aplicação do art. 64, I, do CP, bem como ao Tema 150 do STF, mostra-se apto a viabilizar eventual prequestionamento, inexistindo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

Diante do exposto,
conheço dos Embargos de Declaração, mas os REJEITO
, ante a inexistência do vício de omissão alegado, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 18/12/2025